Tribunal: TJDFT
Processo: 0702868-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702868-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A J SANTOS CIA LTDA, ANDERSON CUNHA SANTOS AGRAVADO: GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ANDERSON CUNHA SANTOS e A J SANTOS CIA LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0021602-87.2014.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora, na qual os executados, ora agravantes, alegavam impenhorabilidade, excesso de execução e de que residiriam no imóvel penhorado; bem como indeferiu a substituição do bem penhorado. Indicam que à época de sua citação para o feito, ofereceram um bem como garantia, sendo que a decisão ora impugnada determinou a penhora sobre o principal imóvel da empresa. Sustentam ser incabível a penhora de bem pertencente a inventário, de propriedade dos herdeiros, sendo, portanto, indivisível e incabível a sua penhora. Apontam, ainda, a impenhorabilidade do bem, pois é indispensável ao exercício da atividade profissional dos executados e demais herdeiros, revelando-se extremamente gravosa e pode causar grave e irreparável dano aos executados. Alegam, ainda, o excesso de execução, tendo em vista a desproporcionalidade entre o valor do bem penhorado e o valor da dívida e que a oferta de mais um imóvel, semelhante ao primeiro, seria suficiente para garantir a dívida em sua totalidade e o meio menos gravoso aos executados. Tecem considerações e colacionam julgados. Formulam pedido de concessão de efeito suspensivo para impedir a penhora imóvel. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 22811957 e 22811958). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Passo a analisar, então, o pedido de concessão de efeito suspensivo. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor: (...) A alegação de que o executado ANDERSON residiria no bem imóvel, de propriedade da pessoa jurídica, não restou minimamente demonstrada. Não atende, assim, ao art. 1o da Lei n. 8.009/90, pois não é de propriedade da pessoa natural e não há prova de que esta tenha residência no bem. Também não colhe a alegação de impenhorabilidade com base no art. 833, V, do CPC, pois diz respeito aos bens móveis da pessoa jurídica. Quanto ao excesso de excesso de penhora, há de se observar que, alienado o bem, eventual saldo remanescente, se o caso, pode ser restituído. Por fim, indefiro a substituição do bem penhorado, tendo em vista a recusa do credor e que indicado bem de terceiro. Ante o exposto, lavre-se o termo de penhora determinado na decisão de Id 71408515 e cumpra-se as providência lá determinadas. O Código de Processo Civil prevê expressamente que a penhora pode incidir em quantos bens forem necessários para o pagamento da dívida. Vejamos: Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Assim, muito embora o executado tenha oferecido um imóvel à penhora por ocasião de sua citação, o seu valor não é suficiente para o pagamento da dívida principal, ainda que se considere o valor atualizado do bem, sendo, necessário, portanto, a penhora de outros bens para garantir o pagamento, à escolha do credor. Lado outro, ao proteger o exercício da profissão com a impenhorabilidade de bens, o artigo 833 do CPC assim dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: (...) V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; Observa-se que os imóveis não se encontram no rol de impenhorabilidade, e ainda que estivessem, o imóvel penhorado não impossibilita o funcionamento da empresa agravante, mesmo que seja a sua sede, afastando-se o argumento de impenhorabilidade. Melhor sorte não ampara os agravantes quanto à caracterização como bem de família, tendo em vista a ausência de provas da alegação, inclusive porque a procuração juntada pelo agravante ANDERSON indica que ele reside em endereço diverso do que foi penhorado (ID 35201314 dos autos de origem), o que afasta a configuração de bem de família. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURADO. EXISTENCIA DE OUTROS IMOVEIS. IMÓVEL. TERCEIRO RESIDINDO. FAMILIAR. NÃO COMPROVADO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É certo que o art. 5o da Lei 8.009/90 exige, como requisito para caracterização do bem de família, a moradia permanente do proprietário do imóvel. No entanto, a jurisprudência pátria vem admitindo que, se o único bem residencial do devedor não vem sendo por ele utilizado como residência, por estar locado, a depender do caso, pode ser aplicada a regra da impenhorabilidade da Lei 8.009/90. (...) 3. De modo que, para fins de se considerar de bem de família da agravante não há provas para tanto, ora, ao compulsar os autos observo que nas procurações e na própria inicial desse agravo, a agravante indica como endereço, imóvel diferente do que foi penhorado, sendo assim, o bem em voga não é bem de família, pois a agravante possui outro imóvel, no qual reside. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1276180, 07144114020208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, consta na certidão de ônus que o imóvel pertence à empresa agravante, que inclusive tem como sócios os herdeiros da inventariada, sendo que a sua indivisibilidade oriunda do inventário não lhe confere a prerrogativa de impenhorabilidade, desde que resguardadas as frações dos demais coproprietários. Acrescente-se que o espólio responde pelas dívidas do falecido enquanto não efetivada a partilha, nos termos do artigo 796 do CPC. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2021 14:05:15. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador